Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717697-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE RIBEIRO RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA CLEIDE RIBEIRO LIMA RÉU ESPÓLIO DE: JOSINA VIEIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo agravante, ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO RAMOS, contra decisão monocrática desta relatoria (ID 58927189), que não concedeu a medida liminar formulada em agravo de instrumento, em que pretendia que o trâmite do processo de origem fosse retomado. Em suas razões, o embargante pede o acolhimento dos embargos opostos para afastar o vício existente. Aponta vício de omissão na decisão embargada. Para tanto, aduz que “a jurisprudência utilizada, na decisão agravada, versa sobre Reconhecimento de União Estável Post Mortem e não sobre o caso em tela em que se trata de Ação de Reconhecimento de Filiação Sociofativa Post Mortem, não se aplicando ao caso concreto.”. Acrescenta que a decisão embargada carece de fundamentação porque “foi omissa sobre as razões apresentadas pelo Embargante, notadamente em relação ao entendimento deste TJDFT, acerca dos casos em que existem processos de filiação de paternidade post mortem, justamente como do presente recurso” (ID 59572447). Contrarrazões (ID 60101475). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Este é o caso dos autos. Sabe-se que somente são cabíveis os aclaratórios quando existir no julgado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, situações não observadas na espécie. Ao analisar a decisão embargada, verifica-se que a questão nele debatida diz respeito especialmente à manutenção ou não da suspensão do feito de origem por prejudicialidade externa. Ficou salientado na decisão que o processo pode ser suspenso por prejudicialidade externa, quando a sentença depender do julgamento de outra causa, nos moldes do artigo 313, inciso V, ‘a’, do Código de Processo Civil, que é o caso dos autos, pois há demanda em trâmite em outra vara, com pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva pós morte. Ainda restou assentado na decisão embargada que a suspensão do processo de inventário é decorrência do poder geral de cautela e tem o condão de evitar a prática de atos desnecessários e conflitantes. Nessa linha de cognição, foram apresentados na decisão embargada julgados deste Tribunal distintos daqueles indicados pelo embargante no agravo de instrumento interposto. Ao contrário do que alega o embargante, os julgados citados na decisão embargada têm relação com a controvérsia, porquanto tratam da suspensão do processo nos casos de prejudicialidade externa, embora não versem especificadamente sobre o reconhecimento de filiação socioafetiva pós morte. Além disso, este juízo não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pelo embargante, tampouco demonstrar a existência de distinção ou de superação de precedente persuasivo invocado pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, que é o que se verifica no caso concreto. Tal fato não caracteriza ausência de fundamentação da decisão embargada. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a regra do art. 489, §1o, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos (REsp n. 1.698.774/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 9/9/2020)” (AgInt no AREsp no 2.453.973/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJE: 22/5/2024). Assim, a decisão embargada, não obstante tenha adotado entendimento contrário aos interesses do embargante, está suficientemente motivada, sem ficar configurada a apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator